Tribunal: TJES
Processo: 5014300-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014300-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS PEREIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
2. RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por JOSE CARLOS PEREIRA em face de BANCO PAN S.A., por meio da qual alega que, em 12/11/2020, teria descoberto a existência de restrição à alienação em desfavor de terceira pessoa (IONE), além do que alega que, ao se dirigir ao DETRAN, teria descoberto a existência de contrato celebrado entre terceiro e a instituição financeira ré com alienação fiduciária de seu veículo, razão pela qual postula a nulidade do contrato, a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, a baixa do gravame e reparação por danos morais.
Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a) DECLARAR a nulidade do contrato de nº 087743928 e a inexistência de relação jurídica entre as partes, deferindo-se a expedição de ofício ao DETRAN/ES para que promova a baixa do registro de alienação fiduciária informada pelo requerido Banco PAN, referente ao veículo GOL 1.0, placa HLT8198, RENAVAM: 00184146976, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, tornando definitivo os efeitos da medida após o trânsito em julgado desta sentença.
b) condenar a ré a pagar indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do imposição do gravame (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.
c) em razão da procedência parcial do pedido, defere-se em sentença a tutela de urgência postulada para o fim de determinar a baixa do gravame independente o trânsito em julgado, na forma o item "a" do dispositivo.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3625265) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.
Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.
É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o Recorrido demonstrou que não foi responsável pela contratação do serviço, sendo assim não há nos autos qualquer elemento hábil a comprovar, minimamente, a aventada contratação entre as partes. Desse modo, não restam dúvidas da falha na prestação do serviço da Recorrente, pois embora alegue a regularidade do contrato de alienação fiduciária com o veículo como garantia, as demais provas demonstram que o Recorrido não celebrou (pois é fato incontroverso que o contrato foi celebrado por terceira pessoa, sendo esta uma mulher), tampouco consentiu com a celebração da avença, sobretudo a indicação de seu veículo à garantia. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.